Tribunal: TJDFT
Processo: 0714367-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714367-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEUSLENE MARIA FERREIRA BATISTA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n.o 0701628-88.2022.8.07.00018, que acolheu parcialmente sua impugnação ao cumprimento de sentença apenas para limitar a devolução dos valores descontados à edição da Lei n.o 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal (Id 122105559 – origem). Narra o agravante ter havido condenação contra si nos autos do processo no 0000805-28.1993.07.0001 (originariamente distribuída sob o no 31.111/93 / 15.106/93), no qual o SINDSAÚDE restou vitorioso quanto à pretensão de obrigar a então Fundação Hospitalar do DF a restituir valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, com trânsito em julgado em 13/04/1998. Discorre ter o SINDSAÚDE ingressado, inicialmente, com a execução coletiva no 0063796-44.2010.07.0001, tendo sido suscitada prescrição em sede de embargos à execução, rejeitada em primeira instância, mantida em julgamento do agravo de instrumento (AGI 2011.00.2.0056342), cujo Recurso Especial interposto foi retido nos autos. Assevera que os embargos à execução foram sentenciados e, em sede de apelação, foi reconhecida a limitação temporal (Acórdão 1389404). Expõe ter o Juízo da execução coletiva determinado a apresentação de execuções individuais, acarretando a distribuição do cumprimento individual de sentença coletiva em questão. Sustenta que o fato de o Juízo a quo ter determinado o desentranhamento do pedido formulado na ação coletiva e determinado a distribuição aleatória não afasta a prescrição, não sendo possível neste momento ingressar com ação individual para individualização do crédito. Defende a prescrição da pretensão em razão do decurso de mais de 5 anos desde o trânsito em julgado da sentença condenatória (13/4/1998), nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32, da Súmula n. 150/STF e Temas 515 (Resp 1.273.643/PR) e 877 (Resp repetitivo no 1.388.000/PR), sendo os prazos prescricionais da execução coletiva e da execução individual distintos. Aduz que a prescrição alegada possui amparo em fundamento diverso do sustentado na execução coletiva, uma vez que, no presente caso, a exequente já tinha a sua inteira disposição todos os elementos para promover a execução individual desde agosto de 2010, ocasião em que as fichas financeiras estavam disponíveis para realização dos cálculos de seu crédito, permanecendo contudo inerte. Salienta ser equivocado aplicar-se a interrupção da prescrição durante todo o curso da execução coletiva, porquanto tal entendimento se aplica apenas em casos de discussão quanto à legitimidade do sindicato, o que não se enquadra no caso. Consigna a existência de prejudicialidade externa ante a inexistência de trânsito em julgado quanto ao AGI 2011.00.2.0056342, que manteve a rejeição da prescrição alegada no âmbito de embargos à execução coletiva originária, porquanto interposto Recurso Especial que restou retido nos autos por decisão proferida pela Presidência deste TJDFT em 27/06/2011, encontrando-se, ainda, pendente de julgamento pelo STJ e sem trânsito em julgado, de modo a acarretar a suspensão da presente execução individual, sob pena de risco de decisões conflitantes. Assevera que a decisão deve também ser reformada na parte em que determina que a contribuição previdenciária a ser restituída seja atualizada pelos índices definidos no item 31.1 do REsp repetitivo n.o 1.495.146 (Tema 905), atinentes a condenações judiciais relativas a servidores e empregados públicos. Argumenta que em se tratando de condenação judicial de natureza tributária, devem ser observados os índices previstos nos itens 3.3 e 4 da ementa do REsp 1.495.146, atinentes a condenações judiciais de natureza tributária, impondo-se preservar a coisa julgada. Alega que, no caso, o título judicial determinou que os valores fossem atualizados segundo os tributos federais, de modo a ensejar a reforma da decisão a fim de que o crédito seja atualizado pelos mesmos índices dos tributos federais, vedando-se a cumulação da Taxa SELIC com juros moratórios. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar insegurança jurídica e expedição de Precatório/RPV, e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para reconhecer a prescrição da pretensão relativa ao cumprimento individual de sentença coletiva ou, subsidiariamente, para suspender o processo em razão do reconhecimento da prejudicialidade externa, além de determinar que os valores sejam atualizados segundos os índices aplicados na atualização dos tributos federais, conforme definido no título judicial, vedando-se a cumulação da Taxa SELIC com os juros moratórios. Isento de preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se razões suficientes para a concessão, no presente momento processual, do pleiteado efeito suspensivo. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito mediante determinação de posterior envio dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo, o qual, todavia, é objeto de impugnação nesta sede recursal, inclusive com debate sobre a prescrição da pretensão executiva individual, eventual necessidade de suspensão em razão de prejudicialidade externa e definição dos critérios de atualização. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, em análise mais profunda, as alegações contidas nas razões recursais, de forma a influenciar diretamente no prosseguimento da execução. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento individual de sentença originário até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 9 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora